Tribunal: TJES
Processo: 5003291-51.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003291-51.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

APELADO: ANTONIO JOSE BARBOSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. SINDICATO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO VÁLIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível
interpost
a
por sindicato contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a restituição de valores e fixou indenização por danos morais em razão de descontos mensais não autorizados em benefício previdenciário de idoso.

O recorrente alega a validade da filiação mediante prova de áudio e telas sistêmicas, sustentando a natureza associativa da relação e a inexistência de dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a autorização por gravação de voz e telas sistêmicas é meio de prova suficiente para comprovar o vínculo associativo; (ii) se a ausência de contrato assinado gera o dever de restituir e indenizar sob a égide do Código Civil; e (iii) se
está configurado
dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre sindicato e associado, para fins institucionais, possui natureza estatutária/associativa, regendo-se pelo Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do STJ.

A gravação de áudio e a apresentação de telas sistêmicas, desacompanhadas de assinatura física ou digital certificada, são insuficientes para comprovar a vontade livre e consciente de contratar, especialmente no caso de pessoa idosa e humilde (IN INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, III).

O desconto de verba alimentar sem lastro contratual idôneo caracteriza ato ilícito (arts. 186 e 927 do Código Civil), ensejando a restituição do indébito.

O dano moral é configurado pela privação de recursos de natureza alimentar de pessoa idosa, o que vulnera a dignidade da pessoa humana. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

Os juros de mora e a correção monetária sobre a indenização por danos morais devem observar as Súmulas nº 54 e nº 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A gravação de voz não constitui meio de prova hábil para comprovar a contratação de vínculo associativo ou filiação sindical, sendo indispensável a assinatura física ou digital certificada. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar geram dano moral pela vulneração da dignidade da pessoa idosa".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003291-51.2024.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: SINDINAPI – SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RECORRIDO :
ANTONIO JOSE BARBOSA

MAGISTRADO :
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia reside na validade do vínculo associativo entre o autor e o sindicato réu/Recorrente e na configuração de danos morais decorrentes dos descontos efetuados.

Pois bem.

Assiste razão ao
Recorrente
no que tange à natureza da relação jurídica.

Conforme entendimento
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos possuem natureza associativa (Enunciado n. 142 da III Jornada de Direito Civil - CJF) e a aplicação das normas consumeristas depende da natureza do serviço prestado.(REsp n. 1.150.711/MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/3/2012).

No caso de filiação sindical e arrecadação de mensalidades para fins institucionais, prevalece a relação estatutária/associativa, sendo inaplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, a exclusão do CDC não retira a ilicitude da conduta do réu, devendo a
controvérsia
ser resolvida sob a égide do Código Civil.

No caso, não restou comprovada a regularidade da filiação do Recorrido ao Sindicato Recorrente.

Conquanto o
Sindicato aleg
ue
possuir prova da adesão por meio de gravação de voz e documentos eletrônicos, a "autorização por áudio" e as telas sistêmicas juntadas são insuficientes para suprir a ausência de assinatura (seja física ou digital certificada) em termo de adesão.

Conforme o art. 3º, inciso III, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, a
gravação de voz não é reconhecida como meio de prova de ocorrência de contratação.

No caso, conforme registrado na sentença,
a
gravação
contém
“
a voz de um homem repetido a seguinte frase que lhe era ditada por uma mulher: "Eu, Antônio José Barbosa, concordo em me associar ao Sindinapi, com desconto mensal de 2,5% do valor do meu benefício".

Consta, ainda, da sentença que, não obstante o autor/Recorrido, em seu depoimento pessoal, tenha confirmado
ser sua a voz da gravação, essa confirmação não
se mostra
suficiente para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, notadamente porque, conforme observado pelo magistrado prolator da sentença, na audiência de instrução,
“o demandante é pessoa idosa e muito humilde.”

Assim, sob a ótica dos
a
rts. 186 e 927 do Código Civil,
o desconto de verba alimentar, sem base contratual válida, constitui ato ilícito ensejador de reparação.

Ademais
, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de demonstrar quais os
benefícios e vantagens fornecidos pelo Sindicato ao autor/Recorrido como contraprestação ao pagamento da mensalidade.

Portanto,
não merece reparo o capítulo da sentença que
declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o Recorrente
a
restituir ao Recorrido os valores correspondentes aos descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário deste último.

Da mesma forma, deve ser mantido o capítulo da sentença relativo aos danos
morais, que,
no caso
, decorrem da privação indevida de recursos de natureza alimentar pertencentes a pessoa idosa, o que vulnera o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por outro lado, o
quantum indenizatório
fixado na sentença -
R$ 3.000,00 (três mil reais)
- revela-se moderado e adequado às circunstâncias do caso concreto, não merecendo redução.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, consta da sentença:

“
[...]
p
or tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de
danos morais
incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in
idem
.
[...]
”

Assim, também não merece reparo a sentença recorrida neste ponto, uma vez que foram observadas
as Súmulas
54 e 362, ambas do STJ.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

Aplico o disposto no § 11, do art. 85, do CPC, e majoro os honorários,
para fixá-los no total de
12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.